Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. STF. ENUNCIADO DE SÚMULA No 508. O cumprimento de sentença movido contra sociedade de economia mista é da competência da Justiça Comum. Tratando-se de cumprimento de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida pela Justiça Federal, não há que falar em violação ao disposto nos artigos 53, inciso III, alínea b, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil, ou de abusividade na escolha do foro, pois a instituição financeira possui sede em Brasília e não se insere entre as pessoas indicadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.